Tribunal: TJDFT
Processo: 0709287-49.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. VENDA DE COMBUSTÍVEL ADULTERADO COM ÁGUA. DANOS AO VEÍCULO DO CONSUMIDOR COMPROVADOS. DEVER DE REPARAÇÃO. VALOR A SER RESSARCIDO DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS APRESENTADAS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. No caso concreto, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais requerido pelo autor, que interpôs recurso inominado. Ao recurso foi negado provimento, mantendo-se a sentença no ponto que julgou improcedente pedido de condenação por danos materiais (R$ 4.800,00) quanto à aquisição de bicos injetores para o conserto de seu veículo, em razão da ausência de provas quanto ao gasto do valor. Insatisfeito, o autor apresentou embargos de declaração que foram rejeitados.

2. O autor interpôs novos embargos de declaração, arguindo que acórdão é omisso, isso porque houve falha na transmissão do documento comprobatório dos gastos com a aquisição de bicos injetores. Relatou que foi transmitido um documento em branco, razão pela qual o documento foi juntado após a sentença em sede de embargos declaratórios (ID n. 22659414).

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Não há que se falar em erro dos sistemas informatizados do TJDFT, porque todos os documentos trazidos pelo autor foram devidamente anexados aos autos, o que, de fato, ocorre é que alguns dos documentos estão ilegíveis ou foram juntados extemporaneamente, inviabilizando eventual ressarcimento.

5. É de responsabilidade do autor averiguar a documentação juntada aos autos com a inicial ou na fase de produção de provas, o que não se fez.

6. Não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC, hipótese não verificada no presente caso. Desse modo, não se conhece dos documentos juntados apenas no recurso interposto, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

7. Assim, diante da preclusão quanto à comprovação da extensão do prejuízo sofrido, descabida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais referentes à aquisição dos bicos injetores.

8. Embargos conhecidos e rejeitados.